Tribunal: TJMT
Processo: 1001819-69.2021.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001819-69.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BERNELANDIA DA SILVA SOUZA - CPF: 036.099.021-59 (APELANTE), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), CLEYCIANE GOMES PEREIRA - CPF: 069.911.131-58 (APELANTE), CLEYSON GOMES PEREIRA - CPF: 069.911.011-41 (APELANTE), JULIANA MARTINS DA SILVA - CPF: 032.950.511-43 (APELANTE), VITOR ALMEIDA LIMA (APELANTE), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR ALMEIDA LIMA - CPF: 077.558.325-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR ALMEIDA LIMA - CPF: 077.558.325-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNELANDIA DA SILVA SOUZA - CPF: 036.099.021-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYCIANE GOMES PEREIRA - CPF: 069.911.131-58 (TERCEIRO INTERESSADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
E ART. 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, SOBRETUDO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO DOS AGENTES POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E PRISÃO DOS DENUNCIADOS, BEM COMO PELOS DADOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR DE UMA DAS INVESTIGADAS. DEMONSTRAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EVIDENCIANDO A “
SOCIETAS SCELERIS
” PELA ESTREITA RELAÇÃO COM O “COMANDO VERMELHO”. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA DELITIVA PARA POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO.
INVIABILIDADE
. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR COM CONVERSAS SOBRE VENDA DE ENTORPECENTE QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS.

1.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria quando o conjunto probatório demonstra claramente a prática do crime pelo apelante, principalmente pelos depoimentos prestados em juízo dos agentes policiais que participaram das investigações prévias, por intermédio de campanas, bem como pela extração dos dados de celular de outra denunciada que demonstra a traficância e a associação para tanto, com estabilidade e permanência da
societas sceleris
, divisão de tarefas e funções, vinculada ao “Comando Vermelho”, além da óbvia apreensão de 4,15 g (quatro gramas e quinze centigramas) de cocaína e 1,59 g (um grama e cinquenta e nove centigramas) de
cannabis sativa
(maconha).

2.

De mesmo modo, incabível a desclassificação da conduta à ele imputada para posse para uso próprio, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 28, § 2º da Lei de Drogas, pois há nos autos provas da traficância e associação, quantidade de drogas encontrada e as conversas extraídas realizadas pelo celular indicando que o imputado não é iniciante nessa prática danosa, o que afasta essa pretensão defensiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Cleyson Gomes Pereira contra decisão condenatória proferida pelo juízo da 1ª vara criminal de Tangará da Serra/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público de Mato Grosso e condenou o apelante pelos crimes do art. 33,
caput
e 35, ambos da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade fixada em 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e mais 1.200 (mil e duzentos) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 123599097).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese,
a)
a absolvição do réu por insuficiência probatória pelo
in dubio pro reo
e pela ausência dos requisitos da estabilidade e permanência do tipo do art. 35 da Lei de Drogas e
b)
a desclassificação da conduta a ele imputada para posse para uso próprio (ID 123599154).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do órgão ministerial. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo do réu para manter incólume a sentença condenatória prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 123599157).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e desprovimento no mérito (ID 138345688).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa do réu, requerendo, em síntese, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória pelo
in dubio pro reo
e pela ausência dos requisitos da estabilidade e permanência do tipo do art. 35 da Lei de Drogas, bem como a desclassificação da conduta a ele imputada para posse para uso próprio. Todavia, atento à fundamentação expendida e ao conjunto fático-probatório,
verifico não assistir razão à irresignação
.

Cleyciane Gomes Pereira

Primeiramente, é necessário realizar breves apontamentos quanto à
suposta apelação interposta pela ré Cleyciane Gomes Pereira
. Com efeito, consta dos autos certidão de diligência do dia 25 de junho de 2021 intimando a condenada da sentença, oportunidade na qual aquela aduziu que pretendia consultar seu advogado durante o prazo legal a respeito da decisão (ID 123599101). Ato contínuo, no dia 24 de janeiro de 2022, foi juntado no processo certidão de tempestividade consignando que Cleyciane estava solta e que
pretendia recorrer
, informando inclusive o nome do seu defensor (ID 123599139).

Não obstante, houve a devida intimação do advogado da parte (ID 128628662) que deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal (ID 131088679). Nesse sentido, houve então a intimação pessoal de Cleyciane para que falasse sobre a inércia do seu patrono ou que, acaso não tivesse condições, fosse nomeada a defensoria pública para atuar no caso (ID 131141654).

Contudo, neste ínterim, foi juntado no processo certidão da gestora judiciária informando a
retificação das informações supramencionadas
, constantes dos documentos acima expostos, indicando que a ré, em verdade,
não desejaria recorrer
(ID 132192321). Desta feita, o que se tem, de fato, é que não houve interposição de apelação por Cleyciane, visto que o termo presente nos autos continha informação equivocada, sendo certo que não havia interesse recursal, motivo pelo qual
não há que se falar em qualquer recurso pela parte
acima exposta.

Cleyson Gomes Pereira

Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, verifica-se que esta
não merece prosperar
, uma vez que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação e laudo definitivo da droga. Não só, a autoria ficou claramente comprovada sobretudo pelos depoimentos dos policiais que participaram das investigações de tráfico e da organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, demonstrando que a responsabilidade penal deve recair sobre ele.

Nesse sentido, o investigador da polícia civil Itamar Cleiton Souza Xavier, que participou das investigações que resultaram na prisão dos sentenciados, aduziu em juízo que a corporação decidiu investiga-los porque tiveram informações de que haveria tráfico de entorpecentes em determinada localidade da cidade, bem como que os denunciados estariam envolvidos neste delito. Assim sendo, resolveram monitorar o local e tiveram conhecimento de que todos os indivíduos estavam ligados ao crime, sendo que
o apelante especificamente tinha a função de receber os entorpecentes, dividi-los e distribui-los para as “lojinhas”
, já que exercia a gerência da região de Tangará da Serra/MT, recebendo também pelos valores.

Ademais, aduziu que
o recorrente ainda tem a função de “disciplina”
, cuidando das normas a fim de não deixar o pessoal envolvido transgredi-las, punindo quem assim fizesse. Além disso, nos relatórios produzidos, afirmou a testemunha que há mensagens dos celulares que deixam claro o encargo do réu, inclusive no tocante a realização de “salves”. De mesmo modo, afirmou perante o contraditório e a ampla defesa que em determinado dia, em viatura descaracterizada, avistaram um indivíduo pegando algo na residência onde estava o recorrente e seu comparsa, de tal sorte que o abordaram e encontraram cocaína em sua posse, motivo pelo qual entraram na casa onde Cleyson estava, situação em que aprenderam algumas porções de drogas, levando-os para a delegacia para realização dos termos de flagrante.

Nesta mesma esteira, a testemunha policial Luiz Paulo Mietschikowski Foletto, perante o contraditório e a ampla defesa, aduziu que iniciaram as investigações sobre tráfico de drogas na região do Jardim dos Ipês pela organização criminosa Comando Vermelho, sendo que foram realizadas diligências nas proximidades, como campanas, de tal forma que se averiguou grande movimentação de pessoas, mercancia e dinheiro na casa de Juliana, sendo que
o réu, conhecido como “Talibã”, estava envolvido, principalmente em decorrência de boletim de ocorrência anterior sobre venda de drogas
. Aliás, consignou que os monitoramentos realizados foram feitos tanto na casa de Juliana, quanto na do Cleyson, em que eles usavam para traficar, além de corroborar que
o apelante era responsável pela distribuição de entorpecentes, coleta de dinheiro e disciplina
, aplicando “salves” em quem descumprisse com as ordens da organização criminosa.

Por outro lado, tanto Cleyciane quanto Cleyson afirmam que a droga encontrada na residência da primeira era de propriedade do seu irmão, aqui apelante, para uso próprio. Todavia, o acusado Vitor Almeida, namorado da primeira, assumiu a prática de tráfico de drogas, negando o envolvimento de sua companheira e do irmão dela.

Em que pesem as informações trazidas pelos réus, negando a autoria, estas se encontram divorciadas dos demais elementos probatórios dos autos, principalmente pelo que foi extraído do aparelho telefônico de Cleyciane, que evidencia sua participação não apenas no tráfico, mas também conversando com o ora apelante sobre o receio de levar um “salve” da facção por erros cometidos. Ademais, o recorrente, em seu interrogatório judicial, alterou sua narrativa dos acontecimentos quando confrontado com a versão exposta por sua irmã, contradizendo-se, de maneira que não merece credibilidade a prova oral produzida.

Além disso, eventual condição de usuário alegada não afasta a responsabilização pelo tráfico, principalmente porque neste caso as investigações policiais realizadas demonstraram a prática do ilícito pelo recorrente, com campanas prévias e relatos harmônicos e condizentes entre si, com pouquíssimas diferenças aceitáveis. Importante destacar, também, que foram apreendidas dentro da residência 4,15 g (quatro gramas e quinze centigramas) de cocaína e 1,59 g (um grama e cinquenta e nove centigramas) de
cannabis sativa
(maconha).

Portanto, muito embora o réu negue a traficância e sustente apenas a condição de usuário, esta versão se encontra isolada do conjunto fático-probatório encartado nos autos. Com efeito, os depoimentos das testemunhas, sobretudo as policiais, juntamente com a extração de dados do aparelho móvel, caminham na direção única de
confirmar o tráfico de drogas pelo recorrente,
não havendo que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência probatória, sendo amplamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal a validade dos depoimentos de policiais, como no caso:

(...) Segundo a
jurisprudência consolidada
desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). (...) (AgRg no AREsp n. 2.129.808/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe de 14/12/2022
).

Enunciado Orientativo nº 08/TJMT:
Os depoimentos de policiais
,
desde que harmônicos com as demais provas,

são idôneos para sustentar a condenação criminal
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não difere a conclusão no que tange ao crime de associação para o tráfico, pela presença dos requisitos do tipo penal, diferentemente do que requer a defesa. Nesse sentido, o crime restou configurado pela demonstração da estabilidade na qual agiam os condenados e a permanência do vínculo associativo, de maneira a evidenciar a
societas sceleris
, com o propósito de efetuar reiteradamente o tráfico de drogas.

Em verdade, conforme os depoimentos prestados em juízo, todos os acusados – não somente o apelante – estavam vinculados ao “Bingo”, sendo o chefe do tráfico na localidade, de acordo com as investigações prévias realizadas desde fevereiro de 2020. Ademais, a interligação dos acusados, a divisão de tarefas, o fluxo de dinheiro, a participação efetiva na “sociedade criminosa”, a estabilidade e permanência do vínculo associativo das relações de traficância fazem parte das provas produzidas no processo, sendo demonstrado então que “Talibã”, juntamente com Vitor, eram pessoas de confiança do líder local, responsáveis pela distribuição para as “lojinhas”, coleta de dinheiro e aplicação de disciplina conhecida como “salve”, além das posições ocupadas nesta rede pelos outros denunciados, de tal forma que
não há como reconhecer a absolvição por insuficiência probatória no que tange à associação para o tráfico
.

Ainda, para que pudesse ser desclassificada a conduta a ele imputada para posse para uso próprio, os requisitos do art. 28, § 2º da Lei de Drogas deveriam assim evidenciar, pela análise da natureza e quantidade do entorpecente, local e condições que se desenvolveu a ação, circunstâncias pessoais e sociais, além da conduta e antecedentes do agente. Porém, as investigações policiais por intermédio de campanas e uso de veículo descaracterizado, as drogas apreendidas e as conversas realizadas pelo celular indicam que o imputado não é iniciante nessa prática danosa,
de forma a afastar o referido pleito.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e
a desprovejo
, afastando a absolvição dos crimes de tráfico e sua associação e desclassificação da conduta para posse para uso próprio requeridas pela defesa. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença tal qual prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023